Tribunal: STF
Processo: HC 49906
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-09
Data de publicação: 1972-06-09

Ementa:
- Habeas corpus. Denegado pelo Tribunal de Justiça, dessa decisão cabe recurso ordinário, não podendo ser substituído pelo pedido originário perante o Supremo Tribunal Federal (Constituição, art. 119, II, c, in fine).
Writ não conhecido.